Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-47.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002080-47.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ROSANGELA BORGUEZAN BA - CPF: 894.930.871-15 (APELADO), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), J. G. B. - CPF: 068.037.701-84 (APELADO), ROSANGELA BORGUEZAN BA - CPF: 894.930.871-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VIAGEM AÉREA -EMBARQUE IMPEDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESERVA CANCELADA - FRAUDE INEXISTENTE - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO – MAJORAÇÃO - § 11 DO ARTTIG85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Em regra abstrata a quebra de contrato não gera dano moral, segundo posicionamento do STJ. Contudo, esta regra abstrata cede lugar a cada caso concreto onde, com perspicácia, a questão deve ser visto nos seus múltiplos e variados aspectos, baixando os fatos à realidade.

(2) – De outro norte, a responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3o, do art. 14, da legislação consumerista.

(3) - Evidenciados os transtornos ocasionados à autora, com o cancelamento indevido da reserva e passagem já marcada, pela impossibilidade de embarque e não comprovada causa excludente da responsabilidade da prestadora de serviço, não se tratando no caso concreto de mero aborrecimento cotidiano e sim situações que alteram estado psíquico da parte autora, impõem-se o reconhecimento do direito à indenização pelos danos morais e materiais comprovados.

(4) – Se arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade e levando ainda em consideração, na espécie, precedentes jurisprudenciais, o valor deve ser mantido, não merecendo o decote pretendido.

(5) – Conhecido e desprovido o recurso, como corolário processual, na dicção do que estabelece o inciso 11, do artigo 85, do CPC, sob a alcunha de honorários recursais, o tribunal deve majorar àqueles que foram arbitrados na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais intentada por Jordan Gabriel BÁ, menor, representado por sua genitora, Rosangela Borguezan Bá, em face de Azul Linhas Aéreas S/A., alegando que que adquiriu passagens áreas para viajar no trecho Ribeirão Preto/SP a Alta Floresta/MT no dia 20/09/2021. Que estava visitando sua genitora em tratamento oncológico realizado na cidade de Barretos/SP. Que a viagem de retorno a Alta Floresta/MT, local onde a família reside se daria por ocasião do intervalo entre os tratamentos quimioterápicos de sua genitora. Que as passagens aéreas (do Autor, sua genitora e sua irmã), foram adquiridas com o crédito cedido por Higor, no valor de R$ 1.671,39 (um mil, seiscentos e setenta e um reais com trinta e nove centavos), conforme Id 80685005. Ocorre que, ao tentar realizar o ‘web check in’, visualizou que, aos 13/09, havia ocorrido o cancelamento do vôo, fato não informado ao Autor e à sua genitora.

Após várias tentativas para a remarcação do vôo, lograram êxito para tanto, sendo remarcado para o dia 22/09/2021. Contudo, realizada a viagem de Barretos a Ribeirão Preto/SP, local onde haveria o embarque, foram informados de que havia o pagamento pendente, sendo que, para embarcarem, deveriam realizar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, diante da impossibilidade de realização desse pagamento, o Autor, sua genitora e irmã não puderam embarcar o que gerou prejuízos materiais e morais. Além disso, o Autor perdeu provas escolares, tendo que realizá-las em outra ocasião. Alcançando a fase sentencial a ação foi julgada procedente, neste viés, a empresa requerida foi condenada em danos materiais, estes no valor de R$ 180,50 (cento e oitenta reais e cinqüenta centavos), a serem atualizados com correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de mora a partir do pagamento. Condenou de igual sorte, a empresa requerida no pagamento de danos morais, estimados estes em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a serem atualizados de com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, neste aplicando-se o índice do INPC. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Em sede recursal aduz a apelante que a decisão merece reforma pelos motivos expostos na apelação e síntese, cancelamento da reserva por suspeita de fraude no cartão de crédito; devolução do valor; baseou-se no falecimento do avô para demonstrar sofrimento intenso, verossimilhanças não demonstrada, sequer juntou atestado de óbito; inocorrência de dano moral; mero dissabor e aborrecimento; da redução do quantum indenizatório; inocorrência do dano material, falta de comprovação de diminuição de patrimônio; Pugna pelo conhecimento e provimento o recurso, julgar improcedente o presente feito ou na eventualidade minoração do valor arbitrado.

Em contrarrazões o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final, pugna pela mantença da r. decisão.

É o necessário. Colocar em ‘mesa’ para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como já relatado, busca a apelante a reforma da decisão que julgou procedentes o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e CONDENOU a requerida ao pagamento de danos materiais à parte Autora, no valor de R$ 180,50 (cento e oitenta reais com cinquenta centavos), a serem atualizados com correção monetária (INPC) a partir da citação e juros de 1% ao mês a partir do pagamento, nos termos da súmula no 54 do STJ. CONDENANDO-A ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem atualizados com juros moratórios desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a presente data.

Inicialmente, deve ficar registrado que a questão recursal em apreciação está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, dentro de análise dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, caracterizando responsabilidade objetiva, respondendo a apelante, pelos riscos do negócio assumido e que visa lucro, independente de aferir dolo ou culpa.

Dito isto, consta dos autos que a autora Rosangela faz tratamento de câncer em Barretos, estava em companhia da filha Brenda e do filho Jordan, que iriam retornar de para Alta Floresta saindo de Ribeirão Preto, pois, Barretos não possui grande aeroporto, no voo da Azul Linhas Aéreas no dia 20/09/2021, que ao entrarem no aplicativo da azul um dia ante do voo, foram surpreendidas com o cancelamento da reserva e, ao entrarem em contato com a companhia protocolo n° AZ128087718 foram informadas que o voo havia sido cancelado no dia 13/09, no entanto, não haviam sido informadas sobre o cancelamento. O que gerou intranquilidade e revolta, pois, a Sra. Rosangela havia passado por cirurgia no dia 31/08/2021, e iria voltar pra casa no dia 20/09 para trazer os filhos, para alta Floresta para provas já que estavam e aulas sistema híbrido, iria ficar no lar por 10 (dez) dias, e no dia 01/10 iria retornar sozinha para Barretos para revisão médica da cirurgia.

A alegação para o motivo do cancelamento foi que a compra fora efetuada pelo namorado da filha Brenda, o Sr. Higor, pagando o montante de pagando o valor de R$ 1.671,39 (um mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos) com créditos, com data para 20/09/2021, conforme e-mail em anexo.

Nessa senda, houve ainda um SEGUNDO CANCELAMENTO, isso porque, a autora, depois de muito custo, conseguiu remarcar sua viagem para o dia 22/09/2021, deslocou-se até o aeroporto, uma viagem de cerca de 120/km, e, novamente não conseguiram embarcar.

Somente no balcão do aeroporto que a autora descobriu que o problema estaria na utilização dos créditos do Sr. Higor, no entanto, a Ré não menciona exatamente qual foi o problema na utilização dos créditos, o que provavelmente nos remete a um erro do sistema interno da AZUL.

Restou incontroverso o fato de que a parte Autora adquiriu passagens áreas para viajar no trecho Ribeirão Preto/SP a Alta Floresta/MT no dia 20/09/2021, as quais foram pagas com o crédito cedido por Higor, no valor de R$ 1.671,39 (um mil, seiscentos e setenta e um reais com trinta e nove centavos), conforme Id 80685005. Ainda, restou incontroverso que a requerida cancelou o voo, diante de alegada suspeita de fraude no pagamento da taxa através do cartão de crédito.

Portanto, de clareza que houve falha na prestação de serviço, quando não houve prévia comunicação do acontecido, para que os apelados pudessem resolver a situação.

Nesse sentido assim se pronunciou o magistrado prolator da decisão: “Entretanto, em momento algum a requerida comprovou que comunicou previamente ao cancelamento, oportunizando ao consumidor sanar a questão e manter sua reserva; outrossim, igualmente não comprovou que comunicou ao consumidor, quando houve o cancelamento, ocorrido aos 13/09, o que lhe proporcionaria resolver a questão com mais calma e tranqüilidade.” (sic).

Creio que, na espécie, em caso de verificar possível fraude, em face de aquisição de passagens em nome de terceira pessoa, não é caso de cancelamento do primeiro vôo e, em relação ao segundo igualmente. Certo é que a empresa deve se precaver de possíveis fraudes. Mas, no caso em apreço, não pode tomar esta medida sem antes consultar aquele que adquiriu o bilhete de passagem em nome de outrem. Certo é que, a rigor do artigo 188, inciso I, do CC, existe o exercício regular de um direito e, de conseqüência, não caracteriza ato ilícito.

Contudo, quando extrapola este direito, a situação é diferente, a rigor do que estabelece o artigo 187 do CC – ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito quem ai exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes’.

Porém, a tormenta nA remarcação do voo (Id 80685009) e realização de viagem do Autor e sua família para da cidade de Barretos, onde acompanhava a genitora em tratamento oncológico, à cidade de Ribeirão Preto, onde embarcaria (Id 80685012), novamente a parte autora ser surpreendida novo impedimento para o embarque: a informação de que os créditos Azul com os quais as passagens haviam sido pagas não foram aceitos e deveria ocorrer novo pagamento em dinheiro (Id 80685014), o que impossibilitou a realização da viagem pelo Autor, sua genitora e sua irmã.

No ponto, consigno que as circunstancias nas quais a viagem ocorreria, ou seja, o Autor e seus familiares buscavam um período de alento e descanso em sua residência, na cidade de Alta Floresta, durante o período de intervalo entre as quimioterapias realizadas pela genitora, trouxe maior angustia a si e seus entes queridos, eis que impedidos de desfrutarem desse tempo de descanso e aconchego em família. Ainda, o autor perdeu duas provas escolares, tendo que realizá-las em outra ocasião, o que também configura lesão aos direitos de sua personalidade. Entendo, em destes aspectos factuais que, conquanto se trate de desajuste contratual, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e tudo encaminha para a violação do direito imaterial, dano ‘in ré ipsa’.

E configurado os danos morais, com previsão Constitucional e o dever de indenizar decorrem dos preceitos insculpido nos art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, o qual prevê serem "invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Como visto, a Carta Magna ampara o direito à indenização pelo dano moral sofrido, mas não o conceitua, cabendo esse trabalho aos doutrinadores e aplicadores do direito. E, segundo bem definiu a professora MARIA CELINA BODIN DE MORAES:

"dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas" (Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 157).

Nesse sentido decidiu o tribunal de Justiça de Mato Grosso.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 20 (VINTE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS Da RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1010232-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)’.

Nesse trilho decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) .

Em relação à fixação do quantum vários critérios devem ser observados, sendo que ao julgador cabe aplicá-los, ajustando a indenização ao caso concreto.

Nesse sentido, é a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o Juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará em enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano moral, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.- São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 91-93.)

De início, cumpre ressaltar que, conforme leitura do art. 927, do Código Civil, a indenização assume caráter unicamente reparatório, sendo que eventual função punitiva somente se opera indiretamente. Assim, o magistrado ao arbitrar o valor dos danos morais deve considerar o princípio da razoabilidade, de forma a cotejar as lesões sofridas e a reparação devida, a fim de promover a restituição do status quo ante sem gerar enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.

No caso específico do dano moral, a indenização possui natureza compensatória uma vez ser inviável desfazer a dor e o sofrimento suportados pela pessoa.

Acerca da fixação do ‘quantum debeatur’ pelo juízo, preleciona abalizada doutrina de Caio Mário da Silva Pereira:

"É também princípio capital, em termos de liquidação das obrigações, que não pode ela transformar-se em motivo de enriquecimento. Apura-se o quantitativo do ressarcimento inspirado no critério de evitar o dano (de damno vitando), não porém para proporcionar à vítima um lucro (de lucro capiendo). Ontologicamente subordina-se ao fundamento de restabelecer o equilíbrio rompido, e destina-se a evitar o prejuízo. Há de cobrir a totalidade do prejuízo, porém limita-se a ele 17 . A razão está em que, no próprio étimo da "indenização", vem a ideia de colocar alguma coisa no lugar daquilo de que a vítima foi despojada, em razão do "dano". Se se ressarce o dano, não se lhe pode aditar mais do que pelo dano foi desfalcado o ofendido." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 2018, p. 374)

Recomenda-se ainda que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia. Ademais, o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Invoca-se, a respeito, o magistério de Maria Helena Diniz: "Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97)".

E, na dicção do que prevê o artigo 944 do CCB, a extensão mede-se pela extensão do dano. No caso em apreço, embora não se negue certa dose de subjetivismo, não residindo tabela, o magistrado deve atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, verificando o valor arbitrado, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em face dos desatinos cometidos contra a autora, a dosagem está dentro do previsto a espécie, nada a decotar, deve ser mantido.

Com estes fragmentos, presentes os requisitos da admissibilidade recursal, CONHEÇO O RECURSO. Porém, estando a decisão combatida dentro dos preceitos aplicáveis à espécie, quer pela doutrina, quer pela jurisprudência pátria, NEGO-LHE PROVIMENTO. Como consequência, na forma do que prescreve o artigo 85, inciso 11 do Código de Processo Civil.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023